Tribunal: TJSP
Processo: 1500529-58.2024.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
FALSA IDENTIDADE (RÉS FRANCY E LAURA) E FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Prova documental atestou o nome verdadeiro das apelantes Francy e Laura. Representante da drogaria vitimada confirmou a subtração de produtos e medicamentos por quatro pessoas e acrescentou que a Polícia Militar deteve os furtadores na

Ementa:
FALSA IDENTIDADE (RÉS FRANCY E LAURA) E FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Prova documental atestou o nome verdadeiro das apelantes Francy e Laura. Representante da drogaria vitimada confirmou a subtração de produtos e medicamentos por quatro pessoas e acrescentou que a Polícia Militar deteve os furtadores na posse da res furtiva. Policiais militares surpreenderam o corréu Lucas e as apelantes Francy, Laura e Nancy ocupando veículo automotor, onde foi encontrada a res furtiva. Por ocasião da abordagem, as acusadas Francy e Laura se identificaram falsamente, mas tiveram a identidade revelada pela Polícia Civil. Apelantes Francy, Laura e Nancy, silentes na fase policial, confessaram em juízo o furto à farmácia, em concurso com o corréu Lucas, que também admitiu em solo judicial o crime patrimonial. Acusadas Francy e Laura admitiram, igualmente, o crime de falsa identidade. Confissão em sintonia com os demais atos de prova. Standard probatório robusto e suficiente. Condenação mantida
PENAS. FURTO QUALIFICADO. Pena base das apelantes fixada no mínimo legal e, a seguir, compensadas integralmente a confissão espontânea e a reincidência das acusadas, tornando-se definitiva em seguida, à míngua de alterações na última etapa. Penas mantidas. FALSA IDENTIDADE. Pena base fixada no mínimo legal e, a seguir, compensadas integralmente a confissão espontânea e a reincidência das acusadas, tornando-se definitiva em seguida.
REGIME PRISIONAL E PENAS ALTERNATIVAS. A reincidência das apelantes justificou a não aplicação de penas alternativas e, igualmente, a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal, e do enunciado da Súmula 269 do STJ
Apelo defensivo não provido.